Tribunal: TJES
Processo: 5010485-38.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010485-38.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

AGRAVADO: P. M. COELHO e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. EXCLUSÃO DE AVALISTA
DIANTE DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA
. INAPLICABILIDADE DO CDC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo S/A – BANDES contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Alegre, que, em sede de Ação Monitória, reconheceu a ilegitimidade passiva da avalista Patrícia Machado Coelho, declarou prescritas as parcelas vencidas entre setembro de 2013 e janeiro de 2014, e aplicou o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida entre as partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se as parcelas vencidas entre 10/09/2013 e 10/01/2014 estão prescritas para fins de cobrança por meio de ação monitória fundada em cédula de crédito bancário; (ii) estabelecer se a avalista pode figurar no polo passivo da ação monitória, mesmo após a prescrição da pretensão executiva; (iii) determinar se incide a legislação consumerista na relação contratual firmada entre o banco agravante e a empresa devedora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo prescricional para a pretensão monitória fundada em cédula de crédito bancário sem força executiva é de cinco anos, conforme o art. 206, § 5º, I, do Código Civil, contados do vencimento da última obrigação contratual.

A cédula de crédito bancário, mesmo após perder sua eficácia executiva, permanece como instrumento particular apto à propositura da ação monitória, desde que respeitado o prazo prescricional quinquenal.

Prescrita a ação cambiária em face do avalista, este não pode figurar no polo passivo de ação monitória, em razão da natureza exclusivamente cambial do aval, cuja eficácia é extinta com o decurso do prazo trienal previsto no art. 70 da Lei Uniforme de Genebra.

A relação contratual estabelecida entre o banco e a pessoa jurídica objetivou fomentar a atividade empresarial, razão pela qual não se aplica o Código de Defesa do Consumidor, ausente a condição de destinatário final do crédito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O prazo prescricional para propositura de ação monitória fundada em cédula de crédito bancário sem força executiva é de cinco anos, contados do vencimento da obrigação.

Prescrita a pretensão executiva, o avalista não pode ser demandado em ação monitória, por ausência de eficácia do aval.

Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor à relação contratual destinada à expansão da atividade empresarial da pessoa jurídica.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 206, § 5º, I, e 206, § 3º, VIII; LUG, art. 70.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.940.996/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 21.09.2021, DJe 27.09.2021; STJ, AgInt no AREsp 1889810/SP, 3ª Turma, j. 09.11.2022, DJe 16.11.2022; STJ, AgInt no AREsp 2273154/PE, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 04.09.2023, DJe 08.09.2023; STJ, REsp 1.799.962/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 02.02.2021, DJe 09.02.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010485-38.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

AGRAVADAS: P. M. COELHO E PATRICIA MACHADO COELHO

JUÍZO PROLATOR: 1ª VARA DA COMARCA DE ALEGRE – DR.ª GRACIENE PEREIRA PINTO

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A – BANDES
contra a r. decisão de evento ID n.º 44183732, proferida pelo d. juízo da 1ª Vara da Comarca de Alegre, que, em sede de Ação Monitória ajuizada pelo recorrente em face de
P. M. Coelho
e
Patrícia Machado Coelho
, reconheceu a ilegitimidade passiva da recorrida Patrícia Machado Coelho, condenando o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, sob o fundamento de que restaria caracterizada pretensa vulnerabilidade da emitente/corré (P.M.Coelho), e, por derradeiro, da prescrição das parcelas inadimplidas, vencidas em 10/09/2013, 10/10/2013, 10/11/2013, 10/12/2013 e 10/01/2014.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Ao que se depreende dos autos originários, o Banco agravante ajuizou ação monitória objetivando o recebimento de valores advindos de cédula de crédito bancário firmado com a empresa P. M. COELHO, tendo, como avalista, Patricia Machado Coelho, contratada em 12/09/2011, convencionando-se seu pagamento através de trinta e seis prestações sucessivas, com primeiro vencimento em 10/11/2011 e último em 10/10/2014.

O inadimplemento das parcelas seu deu no período de 10/09/2013 até 10/10/2014, sendo a ação monitória ajuizada em 16/01/2019.

Após o deferimento do mandado de pagamento, foram apresentados os respectivos embargos à monitória, tendo o d. magistrado de primeiro grau reconhecido a ilegitimidade passiva da recorrida Patrícia Machado Coelho, aplicado as normas do CDC à empresa e declarado a prescrição das parcelas inadimplidas, vencidas em 10/09/2013, 10/10/2013, 10/11/2013, 10/12/2013 e
10/01/2014.

Extrai-se da decisão agravada que o juízo de primeiro grau considerou como aplicável à Cédula de Crédito Bancário o prazo de 3 (três) anos. Ocorre que, mesmo perdendo a sua força executiva, a Cédula Bancária não deixa de se caracterizar instrumento particular hábil à instrução do procedimento especial da ação monitória.

Isso porque o procedimento especial visa justamente atribuir exequibilidade a um título que, originariamente, não o possui, no qual o título serve apenas como prova.

E, em se tratando de monitória, embasada em cédula de crédito bancário sem eficácia executiva, o prazo prescricional para o exercício da pretensão monitória é de cinco anos e tem como termo inicial o vencimento da cédula de crédito bancário, consoante já definiu o c. STJ, vejamos:

RECURSO ESPECIAL. EMPRESARIAL. CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO. DÍVIDA LÍQUIDA. INSTRUMENTO PARTICULAR. PRAZO QUINQUENAL
. INCIDÊNCIA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a definir o prazo prescricional aplicável à pretensão de cobrança, por meio de ação monitória, de dívida representada por cédula de crédito bancário.
3. No caso de a pretensão executiva estar prescrita, ainda é possível que a cobrança do crédito se dê por meio de ações causais, pelo procedimento comum ou monitório, no qual o título de crédito serve apenas como prova (documento probatório) e não mais como título executivo extrajudicial (documento dispositivo). 4. A cédula de crédito bancário representa promessa de pagamento em dinheiro, decorrente de operação de crédito, de qualquer modalidade, tratando-se de dívida certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente. Trata-se de dívida líquida constante de instrumento particular, motivo pelo qual a pretensão de sua cobrança prescreve em 5 (cinco) anos, nos termos do artigo 206, § 5º, I, do Código Civil
. 5. Na hipótese dos autos, a ação monitória foi proposta dentro do prazo de 5 (cinco) anos, que tem como termo inicial o vencimento da cédula de crédito bancário, não sendo o caso de declarar a prescrição. 6. Recurso especial conhecido e não provido. (REsp n. 1.940.996/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 21/9/2021, DJe de 27/9/2021.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PRESCRIÇÃO. DÍVIDA LÍQUIDA.
PRAZO QUINQUENAL
. INCIDÊNCIA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2.
O termo inicial do prazo prescricional quinquenal para a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular, conta-se da data em que se tornou exigível o cumprimento da obrigação, isto é, o dia do vencimento da última parcela
, consoante o princípio da 'actio nata'. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1889810 SP 2021/0133670-3, Data de Julgamento: 09/11/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2022)

Dessa forma, constata-se que o prazo prescricional para a ação monitória originada da cédula de crédito bancário é de cinco (5) anos, contados a partir do vencimento da obrigação, conforme o art. 206, § 5º, inciso I, do Código Civil.

Assim, a data de vencimento da cédula, no caso 10/10/2014, marca o início da contagem do prazo, e o término do prazo prescricional quinquenal ocorreria em 10/10/2019.
Tendo a ação monitória sido ajuizada em 16/01/2019, verifica-se que foi proposta dentro do prazo de cinco (5) anos.

C
om relação à exclusão da avalista Patrícia Machado Coelho do polo passivo da demanda
, observa-se que o douto magistrado de primeiro grau partiu da premissa de que
“prescrito o prazo para ajuizamento da ação cambiária – embora, em tese, seja possível o ajuizamento de ação causal em face do emitente –, não existirá pretensão a ensejar ação monitória em face do avalista”.

Nesse ponto, mostra-se acertada a decisão de primeiro grau, eis que a jurisprudência do c. STJ consolidou-se no sentido de que
o avalista de título prescrito não possui legitimidade para figurar no polo passivo de ação monitória, em
razão
de sua natureza eminentemente cambial
. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. ART. 70 DA LUG. AVALISTA. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM TÍTULO PRESCRITO. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. [...] 2.
Como o aval possui natureza estritamente cambial, a pretensão de cobrança exercida em face do avalista deve observar o prazo prescricional do respectivo título de crédito - que, na espécie, é regulado pelo art. 70 da Lei Uniforme de Genébra (3 anos) -, não se admitindo o ajuizamento da ação monitória, em face do referido coobrigado, com base em título prescrito.
3. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp: 2273154 PE 2022/0406233-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 04/09/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/09/2023)

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CAMBIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. NOTAS PROMISSÓRIAS. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO VERIFICADA.
PRESCRIÇÃO. PERDA DA EFICÁCIA DO AVAL. ILEGITIMIDADE DOS AVALISTAS. RECONHECIDA.
[...]
5. Natureza eminentemente cambiária do aval, cessando as pretensões do portador do título contra os avalistas a partir da prescrição cambial das cártulas.
6.
Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, prescrita a ação cambiária, perde eficácia o aval, não respondendo o garante pela obrigação assumida pelo devedor principal.
7.
Acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva dos avalistas recorrentes
, restabelecendo a decisão de primeiro grau e julgando prejudicadas as demais questões suscitadas no recurso especial. 8. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (REsp 1799962/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Terceira Turma, julgado em 2/2/2021, DJe de 9/2/2021).

Cumpre esclarecer, em função do agravo interno interposto pela recorrente contra a decisão de ID nº 10100096 — por meio da qual foi parcialmente deferida a tutela provisória recursal —, que não há qualquer contradição entre o reconhecimento da ausência de prescrição e a exclusão da avalista do polo passivo. A presente decisão reconhece a ausência de prescrição da pretensão monitória, e não da pretensão executiva fundada em título executivo extrajudicial, esta sim atingida pela prescrição trienal, nos termos do art. 206, §3º, inciso VIII, do Código Civil.

Com relação à aplicação do Código de Defesa do Consumidor no presente caso, observa-se que o crédito constante da Cédula de 52599/1 (objeto da Ação Monitória), foi concedido com o objetivo de modernizar o empreendimento comercial da pessoa jurídica, ou seja, com o fim de incrementar a sua atividade.

Como a relação estabelecida entre as partes teve por objetivo a obtenção de crédito para a expansão ou melhoria da atividade empresarial, não se aplica ao caso a legislação consumerista, como se vê dos julgados do c. STJ, desta Corte de Justiça e dos demais Tribunais pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – MÚTUO – PESSOA JURÍDICA – CAPITAL DE GIRO– INAPLICABILIDADE DO CDC – JUROS ABUSIVOS – NÃO VERIFICADO – RECURSO DESPROVIDO. 1.
A relação travada que visa obter mútuo para o incremento da atividade negocial não enseja a incidência da legislação consumerista (STJ; AgInt-AREsp 1.827.898; Proc. 2021/0021734-9; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Moura Ribeiro; DJE 18/08/2021)
. [...] (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0003135-81.2017.8.08.0048, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, 3ª Câmara Cível)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CONCESSÃO DE CRÉDITO A PESSOA JURÍDICA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. REVISÃO CONTRATUAL. PANDEMIA. COVID-19. RECONVENÇÃO. AUSÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TEORIA DA IMPREVISÃO. REQUISITOS. AUSÊNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. MÉDIA DE MERCADO. REFERENCIAL. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. 1.
Nas operações de mútuo bancário para reescalonamento de dívidas, anteriormente contratadas, visando ao fomento da atividade da empresa, não são aplicáveis as disposições da legislação consumerista.
2. A demanda de revisão de contrato, com o fim de obter o reequilíbrio econômico à luz da teoria da imprevisão, ostenta clara pretensão própria, conexa com a ação principal (ação monitória) ou com o fundamento da defesa, o que enseja a apresentação de reconvenção, nos termos do § 6º do art. 702 c/c art. 343 do CPC. [...] (TJ-DF 07283314420218070001 1661322, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, Data de Julgamento: 02/02/2023, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: 15/02/2023)

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À MONITÓRIA - CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO - CONCESSÃO DE LIMITE DE CRÉDITO ROTATIVO À PESSOA JURÍDICA - EMPREGO DO NUMERÁRIO NA ATIVIDADE EMPRESARIAL - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - INAPLICABILIDADE - TARIFA DE ABERTURA DE CRÉDITO/CONTRATAÇÃO - INSTRUMENTO FORMALIZADO POSTERIORMENTE A 2008 - ABUSIVIDADE - PREVISÃO DE DESCONTO EM CONTA CORRENTE - VALIDADE - FIANÇA -RENÚNCIA AO BENEFÍCIO DE ORDEM - POSSIBILIDADE - PREVISÃO DE SOLIDARIEDADE ENTRE AS PARTES. I - A prova é destinada à formação do convencimento do juiz, que pode determinar sua produção de ofício, em caso de relevância para o julgamento, ou indeferir aquelas inúteis ao seu convencimento, sem que isso configure cerceamento de defesa ou violação ao princípio da ampla defesa. II -
O contrato de abertura de crédito realizado por pessoa jurídica e empregado com o fim de desenvolvimento da atividade empresarial não caracteriza destinação final do bem, impedindo assim a caracterização de referida relação jurídica como de consumo.
[...] (TJ-MG - AC: 10000220759336001 MG, Relator: Fabiano Rubinger de Queiroz, Data de Julgamento: 11/10/2022, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/10/2022)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para reconhecer a inexistência de prescrição das parcelas vencidas em 10/09/2013, 10/10/2013, 10/11/2013, 10/12/2013 e 10/01/2014 e a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida entre as partes da demanda originária. Com o esgotamento do mérito por ocasião do julgamento do agravo de instrumento,
JULGO PREJUDICADO
o agravo interno de ID. 10687103.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto lançado pela douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO

tão somente para reconhecer a inexistência de prescrição das parcelas vencidas em 10/09/2013, 10/10/2013, 10/11/2013, 10/12/2013 e 10/01/2014 e a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida entre as partes da demanda originária. Com o esgotamento do mérito por ocasião do julgamento do agravo de instrumento,
JULGAR PREJUDICADO
o agravo interno de ID. 10687103.